Tribunal: STM
Processo: 7000326-08.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000326-08.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GISELLE CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES
ADVOGADO(A): GABRIEL MAGALHÃES CARVALHO (OAB RJ197254)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 5 A 8/8/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO MINISTERIAL PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM, DE 15 DE
MARÇO DE 2024, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 7000228-90.2024.7.01.0001, QUE REJEITOU A
DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DA CIVIL GISELLE CRISTINE DE
OLIVEIRA MORAES, E DETERMINOU A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A
QUO", PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, RESTANDO
AFASTADO O INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000326-08.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GISELLE CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES
ADVOGADO(A): GABRIEL MAGALHÃES CARVALHO (OAB RJ197254)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, APÓS O VOTO DO RELATOR
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, QUE DAVA PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO MINISTERIAL, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM, DE 15 DE
MARÇO DE 2024, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 7000228-90.2024.7.01.0001, QUE REJEITOU A
DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DA CIVIL GISELLE CRISTINE DE
OLIVEIRA MORAES, E DETERMINAVA A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A
QUO" PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, RESTANDO
AFASTADO O INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM
O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS E LEONARDO PUNTEL AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000326-08.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GISELLE CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES
EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AFERIÇÃO DA
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPEDIMENTO
DO
MAGISTRADO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RECURSO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e
indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, serão analisados no momento oportuno, ou seja, ao longo da instrução
processual.
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo
Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em
tese, constitua crime e indícios de autoria.
Além disso, nos termos da alínea “b” do artigo 78 do Código de Processo Penal
Militar, “(...) A denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o fato narrado não constituir
evidentemente crime da competência da Justiça Militar (...)”, ou seja, segundo a doutrina e a
jurisprudência, a referência se liga a fato que não constitua crime da competência da Justiça
Militar.
Constatando-se que a conduta imputada à denunciada foi minuciosamente
descrita na Peça Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts.
77 e 78 do CPPM, não é possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de
prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude.
Quanto ao alegado incidente de impedimento do Magistrado de primeiro grau
para atuar no processo, o pedido se contrapõe ao reiterado entendimento desta Corte
Castrense, segundo o qual “(...) A reforma do Despacho de rejeição de denúncia não gera
suspeição ou impedimento, sobretudo porque seu recebimento foi feito por Tribunal.”.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Recurso ministerial para,
desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 15
de março de 2024, proferida nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 7000228-
90.2024.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor da Civil GISELLE
CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES, e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o
regular prosseguimento do feito, restando afastado o incidente de impedimento.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 15
de março de 2024, proferida nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 7000228-
90.2024.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor da Civil GISELLE
CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES, com base no artigo 78, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar, firme na convicção de que, a uma, “(...) não é possível afirmar
presente o elemento subjetivo do crime, qual seja, o dolo, já que ela afirmou em seu
interrogatório que entendia continuar solteira (...)” e, a duas, “(...) não ficou evidenciado nos
autos possíveis danos causados à Administração Militar pela Denunciada.”, uma vez que
“(...) 1/4 (um quarto) de pensão que era pago à GISELLE CRISTINE seria revertido para
sua mãe e/ou para sua irmã.”, ou seja, “(...) os valores seriam de qualquer forma
despendidos pela Aeronáutica, sem qualquer acréscimo ou decréscimo; porém os
destinatários seriam diversos (...)”, de sorte que “(...) O prejuízo noticiado nos autos a
princípio foi sentido somente pelas outras beneficiárias da pensão, as quais deixaram de
receber um acréscimo em seus benefícios (...)”.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos:
“(...) Consta dos inclusos autos que a agente, de forma livre e consciente, obteve para si
vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, mantendo-a em erro, mediante meio
fraudulento, consistente em seu silêncio relativo a seu estado civil, conforme artigo 5º,
parágrafo único, da Lei nº 3.373, de 12 de março de 1958.
De acordo com o apurado, Ana Lucia de Oliveira Moraes, irmã da denunciada apresentou
representação com o seguinte teor (fls. 11):
Eu Ana Lucia de Oliveira Moraes e minha irmã recebemos uma pensão de servidor civil da
Aeronáutica. A minha irmã Giselle Cristine de Oliveira Moraes casou há 7 anos na França e
não comunicou à Aeronáutica, desde então ela recebe este beneficio ocultando informações de
madeira dolosa. Conto com o Ministério para que investigue ocaso. Minha irmã é casada com
médico cirurgião, vive uma vida de luxo, casou e está usufruindo de algo que não é mais
direito dela.
Eu já fui à Aeronáutica informar mais nada fizeram. Preciso de provas documentais e não
tenho. Já fui ao consulado e nada. Conto com a ajuda de MP.
Muito obrigada. Aguardo retorno. (grifo e destaque nosso)
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requeridas informações complementares, Ana Lucia esclareceu o seguinte (fls. 22):
(...) Minha irmã fez união estável no dia 24/11/2010, e constituiu família, 1 filho. documento
anexado. A mesma nasceu no estado do Rio de Janeiro. Hoje encontra-se casada desde 2017
em Lyon na França com médico cirurgião de face Olivier Desnos (...).
A representante ainda encaminhou certidão do Ofício Único do Município de Itatiaia, datado
de 27 de janeiro de 2022, o qual informa que Giselle manteve união estável com Leandro de
Moraes Brasiliano da Silva entre 24 de novembro de 2010 e 20 de abril de 2015 (fls. 23/24).
Solicitada manifestação, a Base de Recepção de Veterenos (BREVET), do Comando da
Aeronáutica, informou, por meio do Ofício nº 52/SIJ/4507, de 23 de junho de 2022, que (fls.
73):
[...]
3. De acordo com a documentação anexada, a pensão da senhora Giselle Cristine de Oliveira
Moraes é temporária e a data do óbito do instituidor da pensão se deu no dia 18 de setembro
de 1984.
4. Não é demais acrescentar que, de acordo com o processo administrativo NUP
67422.002959/2022-11, a referida pensão foi suspensa no mês de junho do corrente ano. (grifo
e destaque nosso)
[...]
Ante o informado, requereu-se cópia do processo administrativo em epígrafe, instruído, entre
outros, com os seguintes documentos (fls. 80/109):
- requerimento subscrito por Ana Lucia de Oliveira Moraes que comunica que “diante da
Certidão a relação de União Estável a partir de 24 de novembro de 2010, a mesma não teve a
iniciativa por interesse próprio de apresentar este documento, estando hoje casada na
França”.
- cópia de referida certidão do Ofício Único do Município de Itatiaia.
- comprovante de rendimentos em nome de Giselle Cristine de Oliveira Morais relativo ao mês
de janeiro de 2022.
- cópia de telegrama enviado à agente para apresentação de defesa prévia, não tendo sido
localizada.
- despacho em que a Diretora da BREVET dá ciência dos fatos ao Subdiretor de Pessoal Civil
da Diretoria de Administração de Pessoal da Aeronáutica (DIRAP).
- Apostila nº 048/4PC2/2022, de 4 de agosto de 2022, tornando público que:
(...)
- despacho do Subdiretor de Pessoal Civil da DIRAP à Diretora da BREVET em que informa
que “providenciou a emissão de Apostila nº 48/4PC2/2022, com a exclusão da Sra. GISELLE
CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES, a partir de 18 de abril de 2022, por motivos de
irregularidades para a manutenção do benefício”.
Por fim, o Ministério Público Federal também recebeu a representação de Ana Lúcia, tendo
sido registrada a Notícia de Fato nº 1.30.008.000420/2021-64, oportunidade em que se
requisitou à Polícia Federal a instauração do Inquérito Policial IPL nº 2021.0092094, com
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

destaque às seguintes peças (fls. 158/271):
- Ofício nº 96/SOPE/7164, de 17 de outubro de 2022, da BREVET, prestando à autoridade
policial os mesmos esclarecimentos dados ao Ministério Público Militar.
- termo de declarações de Ana Lúcia:
(...) QUE GISELLE é sua irmã caçula; QUE foi ela que formulou a denúncia, após 12 anos
tentando convencer a irmã a entregar a papelada de sua união estável junto à aeronáutica;
QUE no Brasil ela teve união estável com um primo de primeiro grau delas, sendo que dessa
união resultou um filho; QUE o nome desse primo é Leandro Moraes; QUE ambos residiam
em Itatiaia/RJ nessa época; QUE essa União tem mais ou menos 12 anos; QUE o nome do
filho que resultou da União é Lucas Brasiliano Morais; QUE há cerca de 8 anos atrás a
mesma mudou-se para a França, casando-se com um cidadão francês ; QUE provavelmente a
mesma se casou em Lyon na França, que é onde a mesma residia à época dos fatos (...)
(...)
- certidão do Ofício Único do Município de Itatiaia, de 3 de agosto de 2023, informando que
Giselle Cristine manteve outra união estável, com Luciano Cesar do Prado, entre 29 de
dezembro de 1999 e 22 de novembro de 2010 (fls. 248/249 e 254/255).
- termo de declarações de Giselle Cristine:
(...) QUE não se lembra exatamente desde quando recebe a referida pensão à filha solteira por
parte da Aeronáutica, sendo por volta de 2004/2005, tendo recebido até o ano passado (2022);
QUE PEGUNTADA PELA AUTORIDADE POLICIAL SE NÃO TERIA RECEBIDO O
BENEFÍCIO DESDE 1996, RESPONDEU QUE: em 1996 a pensão foi deferida para sua
família, no caso sua mãe e irmã; QUE se casou na FRANÇA em 2015, estando casada até os
dias atuais; QUE antes de se casar compareceu ao Comando da Aeronáutica para realizar
prova de vida e foi informada por um Capitão que não se recorda o nome de que casamentos
no exterior não teriam o condão de lhe retirar a qualidade de segurada, por razão de
convenções internacionais das quais o Brasil é signatário; QUE essa informação foi
extraoficial, não tendo nenhum documento; QUE PERGUNTADA PELA AUTORIDADE
POLICIAL SOBRE AS UNIÕES ESTÁVEIS FIRMADAS EM 2004 e 2010, RESPONDEU
QUE: reconhece tais uniões, mas afirma que União estável não se confunde com casamento,
não lhe retirando a qualidade de solteira, portanto continuava a fazer jus à pensão; QUE não
existe nada na legislação que proíba a cumulação de União estável com pensão à filha
solteira (...) (grifo e destaque nosso e no original)
Considerando que, no curso das investigações pela Polícia Federal, descobriu-se uma
segunda união estável, encaminhou-se expediente ao Comando da Aeronáutica para
providências administrativas, com a publicação da Apostila nº 006/4PC2/2024, de 20 de
fevereiro de 2024 (fls. 292):
(...)
Dessarte, de acordo com os elementos de informação, verifica-se que a materialidade e
autoria delitivas estão caracterizadas, razão pela qual o Parquet Militar está convencido da
prática delituosa, eis que, desde 2004, a denunciada recebe indevidamente proventos de
pensão do Comando da Aeronáutica, conforme abaixo detalhado:
- entre 29 de dezembro de 1999 e 22 de novembro de 2010: união estável com Luciano Cesar
do Prado.
- entre 24 de novembro de 2010 e 20 de abril de 2015: união estável com Leandro de Moraes
Brasiliano da Silva.
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a partir de 2015: casamento com Olivier Desnos.
Com relação às questões jurídicas relacionadas ao tema, cabe transcrever o voto da eminente
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dr.ª Maria Ester Henriques Tavares pela não
homologação do arquivamento proposto (fls. 115/124):
Dos elementos constantes dos autos, constatou-se que a pensionista Giselle Cristine de
Oliveira Moraes formalizou declaração de união estável em 24 de novembro de 2010 (Mov.3,
fl.16).
De acordo com a Lei nº 3.373/58, que regulamenta a concessão do aludido benefício, “a filha
solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de
cargo público permanente” (artigo 5º, parágrafo único). Deduz-se dessa norma que a filha
maior de 21 anos só tem direito ao recebimento da pensão enquanto se mantiver na situação
de solteira.
A Constituição Federal, no artigo 226, § 3º, equiparou a união estável ao casamento para
todos os efeitos legais, nos termos do artigo 226, §3º. Logo, a união estável, da mesma forma
que o casamento, modifica o estado civil, deixando de considerar-se a pessoa como solteira.
A jurisprudência pátria, pacificamente, reconhece que a união estável se equipara ao
casamento e, uma vez constituída, descaracteriza a situação de solteira. Veja-se ementa de
recente julgado do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Também é oportuno transcrever as considerações feitas pela autoridade policial nos autos do
procedimento de polícia judiciária instaurado:
GISELLE alega boa fé, informando que união estável não se confunde com casamento e que
casamentos no exterior não surtiriam efeitos no Brasil, por razão de tratados internacionais.
Ora, se a mesma estivesse de boa-fé, teria informando ao Comando da Aeronáutica no
momento em que celebrou as referidas Uniões e Casamento, mas optou por manter-se inerte,
acreditando em ''achismos'' de quem quer que seja, deixando-se levar por falsas informações
com objetivo de locupletamento ilícito. Acaso quisesse dirimir a dúvida, bastava protocolar
uma consulta por escrito junto ao órgão, mas não o fez. Sequer se defendeu quando foi
intimada a prestar esclarecimentos sobre o caso em questão junto ao ente instituidor da
pensão.
Ainda que se discuta os efeitos do casamento no exterior junto ao ordenamento jurídico
pátrio, fato é que GISELLE vive em união estável registrada desde 2004, tendo recebido
indevidamente pelo menos até 2015 o referido benefício (...) (grifo e destaque nosso)
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia Giselle Cristine de Oliveira Morais
pela prática do crime militar previsto no artigo 251 (estelionato previdenciário) c.c. o artigo
9º, III, “a”, do Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar (CPM).
Requer que esta seja recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal militar, nos
termos do artigo 396 e seguintes do CPPM, a ser julgado monocraticamente por essa
autoridade judicial, a teor do artigo 30, I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, a
citação da denunciada para apresentação de resposta à acusação, a produção de provas
admitidas em direito e a realização de interrogatório ao final, seguindo-se no feito até o
decreto condenatório.
Requer ainda a fixação de valor mínimo de indenização à Fazenda Pública Federal, com
fundamento no artigo 387, IV, do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de
Processo Penal, c.c. o artigo 3, “a”, do CPPM, e artigo 109, I, do CPM, no valor de R$
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

181.294,82 (cento e oitenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois
centavos), somatório atualizado dos valores recebidos indevidamente pela denunciada (fls.
298/302) (...)”.
Em Decisão de 15 de março de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM rejeitou a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar, que teve a
confirmação da intimação dessa Decisão em 18 de março de 2024, tendo interposto,
tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma data.
Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma do decisum, a fim
de que seja recebida a Denúncia, argumentando, para tanto, que:
“(...) Com efeito, a autoridade judicial de 1º grau, em sua decisão, de pronto, afastou o dolo,
com base única e exclusivamente no depoimento de Giselle, não considerando outros aspectos,
como o depoimento de sua irmã Ana Lúcia, transcrito na denúncia e agora reproduzido (...)
(...)
Dessarte, Ana Lúcia, durante 12 (doze) anos, buscou convencer sua irmã de seu
comportamento reprovável, portanto, Giselle tinha consciência do que fazia. Ademais, a
recorrida, se assim desejasse, poderia buscar sanar eventual dúvida, como bem pontuou a
autoridade policial federal, no seguinte trecho de seu relatório (o qual constou nas razões de
convicção da peça acusatória) (...)
(...)
Com relação à questão jurídica relacionada ao estado civil da pessoa que vive em união
estável, o culto Juiz Federal da Justiça Militar não se atentou para o voto da Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dr.ª Maria Ester Henriques Tavares pela não homologação do
arquivamento do procedimento investigatório criminal (fls. 115/124), transcrito na peça
acusatória, que cita recentes julgados:
- Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2022/0333314, julgado em 27 de março
de 2023, do Superior Tribunal de Justiça.
- Apelação Criminal nº 7000661-95.2022.7.00.0000, julgada em 30 de maio de 2023, pelo
Superior Tribunal Militar.
Fato é que a autoridade judicial de piso antecipou a apreciação do mérito para o momento do
recebimento da denúncia, impedindo que o Ministério Público Militar pudesse produzir, sob o
crivo do contraditório, as provas que demonstrassem a consciência e vontade de Giselle
Cristine em praticar o delito militar de estelionato previdenciário.
(...)
Sobre a “precisão acerca do período em que o recebimento da pensão foi indevido, talvez
tenha passado desapercebido, mas nas razões de convicção deste Órgão Ministerial Militar,
sintetizouse todo o período em que Giselle Cristine recebeu proventos de pensão de forma
irregular:
- entre 29 de dezembro de 1999 e 22 de novembro de 2010: união estável com Luciano Cesar
do Prado.
- entre 24 de novembro de 2010 e 20 de abril de 2015: união estável com Leandro de Moraes
Brasiliano da Silva.
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a partir de 2015: casamento com Olivier Desnos.
Frise-se que foram juntados aos autos cópias das certidões das uniões estáveis, além da
transcrição das declarações de Giselle, reconhecendo tais uniões e confirmando estar casada.
(...)
O sujeito passivo do delito de estelionato é a pessoa (natural ou jurídica) que sofre a lesão
patrimonial ou que seja submetida à ação fraudulenta empreendida pelo agente, sendo que
nem sempre o prejuízo econômico recairá sobre a pessoa (natural ou jurídica) que sofreu o
enliço.
(...)
Note-se que as referidas decisões adequam-se ao presente caso, em que o sujeito passivo
enganado foi a Administração Militar (Comando da Aeronáutica) e o sujeito passivo que
suportou o prejuízo foi Ana Lúcia de Oliveira Moraes, tanto que a notitia criminis foi trazida
por ela.
Com isso, fica superada a alegação de que não ficou evidenciado dano à Administração
Militar, eis que tal aspecto é irrelevante. Não obstante, oportuno frisar que a Corte Superior
Castrense, no mencionado julgado, reconheceu que a conduta afrontou a ordem
administrativa militar, portanto, é perfeitamente possível sustentar que também houve prejuízo
ao Comando da Aeronáutica.
Fato é que a Administração Militar foi mantida em erro, efetuando pagamento de pensão a
quem não fazia jus (Giselle Cristine), em claro prejuízo à sua irmã Ana Lúcia.
(...)
Em sua decisão interlocutória, a autoridade judicial manifestou seu entendimento, acerca do
fato, sobre inexistência de dolo, irrelevância do delito para caracterização da infração penal
militar, ausência de prejuízo à Administração Militar e até mesmo sobre um suposto processo
penal militar de elevado custo.
Dessa forma, exerceu profunda análise sobre questões de fato e de direito antes de iniciado o
processo, hipótese de impedimento prevista no artigo 37, “c”, 2ª parte, do CPPM:
Artigo 37 - O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
[...]
c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre
a questão; (grifo e destaque nosso)
Sabe-se que as causas de impedimento geram presunção absoluta de parcialidade, portanto,
caso a presente denúncia seja recebida, o ilustre magistrado não poderá atuar no processo.”.
Ao final, o Órgão ministerial requereu:
“(...) que o presente recurso seja conhecido e, no mérito, provido, reformando-se a respeitável
decisão e, via de consequência, recebendo a denúncia oferecida, dando-se seguimento à ação
penal militar.
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer ainda que, caso seja instaurado o devido processo penal militar, sejam observados os
artigos 129 e seguintes da lei processual penal castrense, os quais versam sobre o incidente de
impedimento.”
Em Contrarrazões, a Defesa pugnou pela manutenção da Decisão que rejeitou a
Denúncia, escudando-se em precedente desta Corte Castrense assim ementado:
“Apelação nº 0000238-27.2013.7.01.0201 (DJe: 24/06/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ESTELIONATO. REFORMA DA SENTENÇA. DOLO. NÃO
COMPROVAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO FUNDAMENTADA NA LEI Nº 3.373/58.
ESTADO CIVIL.
Não se caracteriza em fraude a declaração prestada a Administração Militar, por ocasião de
recadastramento de beneficiária de pensão fundamentada na Lei nº 3.373/58, de que possui
estado civil de solteira, apesar de conviver em união estável, por ser verídica a afirmação,
haja vista que a união estável não é considerada, constitucionalmente, como casamento, e não
altera o estado civil da pessoa perante o Registro de Pessoas Civis.
Também, não se configura o dolo do agente para manter a Administração Militar em erro a
não inserção da informação de convivente em união estável no formulário de recadastramento
de pensionista que não contém a referida indagação, por não se demonstrar o animus em
enganar.
Não existindo a comprovação dos elementos objetivos e subjetivos, os quais são exigidos para
a configuração do crime previsto no art. 251 do CPM, não há como subsumir o fato ao tipo,
uma vez que é necessário o preenchimento de todos os elementos essenciais para a
configuração do crime e por não haver, para esse delito, a previsão da modalidade culposa.
Apelo desprovido. Por unanimidade.” (Grifo nosso).
Em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do art. 520 do Código de
Processo Penal Militar, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM
assim decidiu: “(...) Nos termos do disposto no Art. 520 do CPPM, mantém-se a decisão de
rejeição de denúncia (evento 11, DOC1).”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo “(...) pelo provimento parcial do recurso em
sentido estrito, reformando a decisão recorrida para que a denúncia seja recebida, mas
discorda da parte que trata do incidente de impedimento (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 15
de março de 2024, proferida nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 7000228-
90.2024.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor da Civil GISELLE
CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES, com base no artigo 78, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o Parquet das Armas requereu pela reforma da Decisão que
rejeitou a Denúncia, com vistas a que seja recebida a Peça Acusatória:
“(...) dando-se seguimento à ação penal militar. Requer ainda que, caso seja instaurado o
devido processo penal militar, sejam observados os artigos 129 e seguintes da lei processual
penal castrense, os quais versam sobre o incidente de impedimento.”.
Assiste razão em parte ao Órgão ministerial.
Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e
indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, serão analisados no momento oportuno, ou seja, ao longo da instrução
processual.
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo
Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em
tese, constitua crime e indícios de autoria.
Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual é “(...)
indispensável a propositura da ação, quando há provas suficientes a tanto e inexistindo
obstáculos para a atuação do órgão acusatório (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 207).
Note-se que o Magistrado de primeiro grau rejeitou a Denúncia sob o
fundamento segundo o qual “(...) não ficou evidenciado nos autos possíveis danos causados
à Administração Militar pela Denunciada.”, uma vez que “(...) 1/4 (um quarto) de pensão
que era pago à GISELLE CRISTINE seria revertido para sua mãe e/ou para sua irmã.”, ou
seja, “(...) os valores seriam de qualquer forma despendidos pela Aeronáutica, sem qualquer
acréscimo ou decréscimo; porém os destinatários seriam diversos (...)”, de sorte que “(...) O
prejuízo noticiado nos autos a princípio foi sentido somente pelas outras beneficiárias da
pensão, as quais deixaram de receber um acréscimo em seus benefícios (...)”.
Razões tais, o Magistrado rejeitou a Peça Acusatória nos termos da alínea “b”
do artigo 78 do Código de Processo Penal Militar que dispõe que “(...) A denúncia não será
recebida pelo juiz (...) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência
da Justiça Militar (...)”.
Ora, ao comentar o citado dispositivo, Guilherme de Souza Nucci leciona que é
viável a “(...) Rejeição ou recebimento parcial da denúncia (...) desde que não implique um
juízo indevido de antecipação do mérito (...)” (Grifo nosso), acrescentando que, na referida
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alínea “b” do artigo 78 do Códex de Processo Penal, “(...) a referência se liga a fato que não
constitua crime da competência da Justiça Militar (...)” (Código de Processo Penal Militar
Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2019. pp. 116/119).
Na espécie, no entanto, inegável tratar-se de delito sujeito ao processamento e
julgamento por esta Justiça Especializada, pois, a toda evidência, a Denúncia descreve
minuciosamente a conduta imputada à Civil GISELLE CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES
em todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos
arts. 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em
preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da
atipicidade ou por excludentes de ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não seria
competente para apreciar a acusação.
Não desconheço o fato de que a Defesa escudou as suas convicções pela
manutenção de decisum vergastado em precedente desta Corte Castrense, segundo o qual,
apesar de a agente declarar que possui estado civil de solteira, “(...) Não se caracteriza em
fraude a declaração prestada a Administração Militar, por ocasião de recadastramento de
beneficiária de pensão fundamentada na Lei nº 3.373/58 (...)”, uma vez que “(...) união
estável não é considerada, constitucionalmente, como casamento, e não altera o estado civil
da pessoa perante o Registro de Pessoas Civis.”.
Todavia, em recente julgado da lavra do eminente Ministro Gen Ex Marco
Antônio de Farias, esta Corte Castrense, forjou entendimento majoritário pela condenação de
agente incursionado por estelionato previdenciário em condições semelhantes às descritas nos
autos presentes, conforme se extrai do seguinte aresto:
“Apelação nº 7000132-47.2020.7.00.0000 (DJe: 10/11/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
APELAÇÃO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
ÓRGÃO
MINISTERIAL.
PRETENSÃO
CONDENATÓRIA. ESTELIONATO. PENSÃO ESPECIAL - LEI Nº 3.373/58. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL. RECADASTRAMENTO. DECLARAÇÃO. CONTEÚDO
IDEOLOGICAMENTE MENDAZ. BURLA ÀS EXIGÊNCIAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO.
PREJUÍZO AO ÓRGÃO PAGADOR. LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO
JURÍDICA AFETADA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
1. O falseamento intencional da verdade, sobretudo no tocante às exigências para a percepção
de Pensão Especial (Lei nº 3.373/1958), no intuito de burlar os controles oficiais e locupletar-
se de vantagem pecuniária indevida, perfaz o crime de Estelionato (art. 251 do CPM). Nesse
sentido, torna-se marcante a estratégia de omitir/falsear a condição pessoal da interessada,
em declaração apresentada ao Órgão Pagador, a qual, a rigor, se refletisse a esperada
verossimilhança, caracterizaria óbice à percepção do benefício. Em essência, essa manobra é
reveladora do dolo da agente.
2. O crime de Estelionato, perpetrado contra as instituições públicas, em suas variadas
matizes, afeta a ordem administrativa. Nessa espécie típica, é impossível dissociar, do rol das
consequências, os infortúnios causados à gestão dos recursos orçamentários.
3. O pagamento de pensão, partilhada em cotas por diversos beneficiários, é fundada numa
relação jurídica individualizada entre cada pensionista e o Órgão Pagador, ao qual, a esse
respeito, também sopesam as atribuições fiscalizatórias e de controle. Assim, na contingência
de qualquer espécie de astúcia relacionada à percepção do benefício, mediante lesão
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

criminosa aos cofres públicos, a adoção das providências, tendentes à apuração e ao
saneamento do entrave, incumbe à Administração Pública, a qual ocupa o polo de vítima
imediata.
4. A alegação de que a conduta seria atípica, porque prejudicaria somente o interesse das
demais pensionistas, não resiste por qualquer vértice. Os desfalques, relativos aos benefícios
de pensão, acometem os meios militares de investigação e de recuperação das verbas. O
acionamento logístico para combater o delito, às vezes, supera o próprio valor da vantagem
patrimonial experimentada pelo agente. Por isso, o estelionato previdenciário, no âmbito da
Justiça Militar da União, denota especial gravidade se comparado aos cometidos na seara da
Justiça comum. Ataca os cofres da ultima ratio do Estado. Ademais, as pensionistas
prejudicadas pelo autor do crime, em regra, têm direito ao imediato recebimento de todos os
atrasados que alimentaram o engodo. Entretanto, em ação de regresso contra a autora do
delito, raramente há o completo ressarcimento do desvio, recaindo, nas Forças Armadas, o
quanto perdido.
5. Provimento do Recurso ministerial. Condenação da agente. Decisão majoritária. Por óbvio,
o citado precedente não possui o condão de formar juízo antecipatório acerca da
culpabilidade da Recorrida, mas, tão somente, indica a possibilidade de configuração do
delito de estelionato previdenciário em circunstâncias semelhantes.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, e sem que este Relator esteja se imiscuindo em qualquer juízo
de valor acerca da conduta atribuída à Recorrida por conta do citado julgado, caberá ao Órgão
ministerial, ao longo da instrução processual, se desincumbir do seu ônus de comprovar todos
os elementos do fato típico com vistas à eventual condenação da Denunciada.
Por fim, quanto ao alegado incidente de impedimento do Magistrado de
primeiro grau para atuar no processo, o pedido se contrapõe ao reiterado entendimento desta
Corte Castrense, segundo o qual “(...) A reforma do Despacho de rejeição de denúncia não
gera suspeição ou impedimento, sobretudo porque seu recebimento foi feito por Tribunal.”
(Conflito de Competência nº 0000072-45.2011.7.01.0401, Relator: Ministro Gen Ex
Fernando Sérgio Galvão, DJ: 06/02/2013).
Conforme ressaltou o Custos Legis em seu Parecer opinativo:
“(...) O Ministério Público Militar argumenta que a RÉ obteve vantagem ilícita ao ocultar seu
estado civil real, configurando a prática do crime de estelionato previdenciário. A ocultação
deliberada de informações, não só das uniões estáveis como do casamento, caracteriza o dolo
necessário para tipificar o crime.
A interpretação da RÉ sobre a não alteração de seu estado civil com a união estável não é
suficiente para afastar o dolo, especialmente considerando que o ordenamento jurídico
brasileiro equipara o instituto da união estável ao do casamento para todos os efeitos legais.
Inconstitucional seria não conferir à união estável os mesmos efeitos jurídicos do casamento,
além de configurar um ato discriminatório.
A Constituição Federal, artigo 226, § 3º, estabelece claramente que a união estável deve ser
tratada como uma entidade familiar, incentivando a sua conversão em casamento e
conferindo-lhe proteção estatal equivalente.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em decisões significativas como a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) 132, ampliou esse entendimento ao reconhecer que as uniões estáveis homoafetivas
também merecem os mesmos direitos e deveres que as uniões estáveis heterossexuais. Este
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecimento reafirma que qualquer forma de discriminação entre união estável e
casamento é inaceitável, reforçando a igualdade de tratamento entre essas formas de
constituição familiar.
Ademais, a legislação específica sobre o benefício previdenciário exige a manutenção do
estado civil de solteira. A falta de comunicação sobre mudanças no estado civil, especialmente
quando resultam em vantagens financeiras indevidas, configura uma fraude contra a
administração militar.
(...)
Quanto ao argumento da falta de prejuízo para a Administração Militar, o Ministério Público
Militar elucidou nas razões recursais, trazendo jurisprudência do STF que consigna a
possibilidade de a pessoa ludibriada ser diferente da pessoa que efetivamente sofreu o dano:
“e o sujeito passivo, no crime de estelionato, tanto pode ser a pessoa enganada quanto a
prejudicada, ainda que uma seja ente público” (Habeas Corpus 84.735-PR).”.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Recurso ministerial para,
desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 15
de março de 2024, proferida nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 7000228-
90.2024.7.01.0001, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor da Civil GISELLE
CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES, e determino a baixa dos autos ao Juízo a quo para o
regular prosseguimento do feito, restando afastado o incidente de impedimento.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366987v2 e do código CRC bd72f544.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 5/12/2024, às 16:45:29
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366987 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000326-08.2024.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GISELLE CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada em 8/8/2024, pedi vista dos autos,
após o voto do Ministro-Relator Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, que dava provimento
parcial ao Recurso Ministerial, para desconstituir a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos do Processo Investigatório Criminal nº
7000228-90.2024.7.01.0001, e determinava a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito, restando afastado o incidente de impedimento.
Na ocasião, os Ministros Artur Vidigal de Oliveira, Lúcio Mário de Barros
Góes, José Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Celso
Luiz Nazareth, Carlos Augusto Amaral Oliveira, Cláudio Portugal de Viveiros e Lourival
Carvalho Silva acompanhavam o voto do Ministro-Relator. Os Ministros Marco Antônio de
Farias e Leonardo Puntel aguardam o retorno de vista.
Trata-se, em suma, de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, contra Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM
que rejeitou a Denúncia oferecida contra a civil GISELLE CRISTIENE DE OLIVEIRA
MORAES, com fulcro no art. 78, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Em síntese, o Órgão Ministerial ofereceu a exordial acusatória em desfavor da
ré civil por entender que ela obteve vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar,
mantendo-a em erro por meio de fraude, ao não informar seu estado civil. A Denúncia
baseou-se em uma representação feita pela irmã de GISELLE, a qual revelou que a
denunciada se casou na França, ocultando essa informação para continuar recebendo uma
pensão temporária.
A notícia de fato, inicialmente arquivada, teve seu arquivamento negado pela
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. A irmã da ré também
representou o caso ao Ministério Público Federal, resultando na instauração de um inquérito
pela Polícia Federal e em um declínio de atribuição.
Nos autos deste processo constam documentos anexados certificando uniões
estáveis anteriores e um casamento. Foi incluído na Denúncia pedido de fixação de valor
mínimo de indenização à Fazenda Pública Federal pelos valores indevidamente recebidos.
A Decisão recorrida rejeitou a Denúncia com base na ausência de dolo e de
prejuízo comprovado à Administração Castrense, porquanto a ré acreditava que a união
estável não alterava seu estado civil de solteira. A peça pórtico foi considerada formalmente
inepta por falta de especificidade. Por fim, a aplicação do princípio da ultima ratio do Direito
Penal, no entender do Magistrado, indicou que o caso não justificava a Ação Penal Militar,
devendo ser resolvido em outras esferas (evento 11 do Procedimento Investigatório Criminal
nº 7000228-90.2024.7.01.0001).
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366884 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado, o Parquet Militar interpôs o presente Recurso, requerendo a
reforma da Decisão que rejeitou a Denúncia e por consequência o recebimento da peça
acusatória. Requereu, ainda, caso instaurado o processo penal militar, fossem observados os
arts. 129 e seguintes do CPPM, os quais versam sobre o incidente de impedimento (evento 15
do Procedimento Investigatório Criminal nº 7000228-90.2024.7.01.0001).
Por sua vez, em Contrarrazões, a Defesa requereu a manutenção da Decisão que
rejeitou a Denúncia, argumentando inexistirem elementos suficientes que indiquem a
presença de dolo por parte da ré, conforme decisões do STM que respaldam essa posição
(evento 29 do Procedimento Investigatório Criminal nº 7000228-90.2024.7.01.0001).
Em Juízo de Retratação, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar manteve a
Decisão atacada (evento 31 do Procedimento Investigatório Criminal nº 7000228-
90.2024.7.01.0001).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel
Rabello de Souza, manifestou-se pelo provimento parcial do Recurso em Sentido Estrito e
pela reforma da Decisão de primeiro grau, a fim de que a Denúncia fosse recebida, todavia
discordou da parte que trata do incidente de impedimento (evento 7).
Ao examinar detidamente os autos em questão, verifiquei que a legislação
específica regulamentadora do benefício previdenciário concedido a GISELLE CRISTINE
DE OLIVEIRA MORAES, pensionista de servidor civil da Aeronáutica, é a Lei nº 3.373, de
12/3/1958, que não se confunde com a pensão militar descrita na Lei nº 3.765, de 4/5/1960, a
qual, a depender do caso, permite que as filhas do militar, ao se casarem, permaneçam com o
direito de receber a pensão.
No tocante ao benefício previdenciário amparado pela Lei nº 3.373/58, dúvidas
não há quanto à exigência da condição de solteira para a manutenção da pensão temporária,
consoante manifestação da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dr.ª Maria Ester
Henriques Tavares pela não homologação do arquivamento proposto, in verbis:
“(...)
De acordo com a Lei nº 3.373/58, que regulamenta a concessão do aludido
benefício, “a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão
temporária quando ocupante de cargo público permanente” (artigo 5º,
parágrafo único). Deduz-se dessa norma que a filha maior de 21 anos só tem
direito ao recebimento da pensão enquanto se mantiver na situação de solteira.
A Constituição Federal, no artigo 226, § 3º, equiparou a união estável ao
casamento para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 226, §3º. Logo, a
união estável, da mesma forma que o casamento, modifica o estado civil,
deixando de considerar-se a pessoa como solteira.(...)”. (evento 1, documento
1, do Procedimento Investigatório Criminal nº 7000228-90.2024.7.01.0001).
Nesse sentido, diante de indícios mínimos de autoria e de materialidade, os
fatos apresentados na exordial apontam, em tese, para a existência de crime de estelionato.
Logo, ao meu sentir, deveria o Magistrado, mediante o juízo de prelibação, ser conduzido ao
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366884 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebimento da peça acusatória, possibilitando a marcha processual penal, a fim de que toda a
matéria fosse cuidadosamente analisada no decorrer da fase instrutória.
Dada a impossibilidade de aplicar ao presente caso a interpretação
fundamentada na legislação que trata das pensões militares (Lei 3.765/1960), e diante da
constatação de que a peça acusatória atendeu aos requisitos legais previstos nos artigos 77 e
78 do CPPM, especialmente em relação aos indícios suficientes de autoria e materialidade,
acompanhei, integralmente, o voto do Ministro-Relator Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino,
que determinou a baixa dos autos ao Juízo a quo para o prosseguimento regular do processo,
afastando o incidente de impedimento.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001366884v6 e do código CRC 574c7919.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 5/12/2024, às 8:47:9
7000326-08.2024.7.00.0000
40001366884 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR